Tribunal: TJMT
Processo: 1001266-13.2025.8.11.0045
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001266-13.2025.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRENTE), DEIVID APOITIA EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 031.134.701-02 (RECORRIDO), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

RECURSO No: 1001266-13.2025.8.11.0045.

ORIGEM: JUIZADOS ESPECIAIS DE LUCAS DO RIO VERDE.

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE.

RECORRIDO: DEIVID APOITIA EVANGELISTA DA SILVA.

Data de Julgamento:
26/3 A 2/3/2026.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. DIVERGÊNCIA EXPRESSIVA ENTRE CÁLCULOS. PAGAMENTOS PARCIAIS COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO EFETIVO SOBRE DOCUMENTOS NOVOS. NECESSIDADE DE REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL. NULIDADE DA DECISÃO HOMOLOGATÓRIA. RETORNO À ORIGEM. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo executado contra decisão monocrática, que homologou projeto de sentença elaborado por juíza leiga, rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e homologou integralmente os cálculos do exequente, em execução oriunda de ação de cobrança na qual se reconheceu a nulidade de contratações temporárias sucessivas e se condenou o município ao pagamento de FGTS (em períodos delimitados por acórdão) e férias acrescidas de terço constitucional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a homologação integral do cálculo apresentado pelo exequente diante de divergência substancial entre as planilhas e de documentação do executado indicando pagamentos parciais e base remuneratória variável; (ii) estabelecer se a ausência de contraditório efetivo e de remessa à contadoria judicial, diante da complexidade dos cálculos e de documentos novos, impõe a nulidade da decisão homologatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso é cabível contra decisão que põe fim à impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que não encerrada a fase executiva, conforme a Conclusão no 29 da 1a Turma Recursal, em consonância com o Enunciado no 143 do FONAJE.

A divergência entre os cálculos apresentados (R$ 61.599,64 pelo exequente e R$ 20.040,74 pelo executado) e a complexidade do caso, envolvendo múltiplos períodos aquisitivos, média remuneratória variável, deduções de pagamentos e regimes distintos de correção e juros, impedem a aferição imediata da correção de qualquer das planilhas sem apuração técnica.

O executado apresenta documentação relevante (holerites, planilhas e comprovantes de pagamentos parciais) que demanda análise específica e contraditório efetivo, não sendo suficiente a rejeição genérica da impugnação por suposta ausência de comprovação idônea.

A decisão que homologa cálculos sem oportunizar manifestação específica sobre documentos novos e sem assegurar contraditório substancial viola o art. 10 do CPC e compromete a higidez do pronunciamento judicial.

O art. 524, § 2o, do CPC, autoriza a utilização de contabilista do juízo, sendo medida necessária quando não é possível aproveitar os cálculos apresentados pelas partes e há controvérsia razoável sobre base de cálculo, deduções e consectários legais.

A adequação do valor executado ao título judicial é matéria de ordem pública, passível de conhecimento de ofício, e a determinação do acórdão exequendo de dedução de valores já quitados deve ser observada para evitar cobrança de parcelas não cobertas pelo título.

Diante da necessidade de apuração técnica, impõe-se a anulação da decisão homologatória e o retorno dos autos ao juízo de origem para remessa à contadoria judicial, observados os parâmetros do título executivo, as deduções comprovadas e os critérios de atualização indicados na decisão exequenda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:

Divergência expressiva e complexidade na apuração de valores em cumprimento de sentença, com documentação relevante do executado, impõem a remessa dos autos à contadoria judicial, nos termos do art. 524, § 2o, do CPC.

A homologação de cálculos sem contraditório efetivo sobre documentos novos apresentados na impugnação viola o art. 10 do CPC e enseja nulidade da decisão homologatória.

A adequação do valor executado ao título judicial, com dedução de pagamentos comprovados, constitui matéria de ordem pública e pode ser conhecida de ofício para afastar excesso de execução.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10 e 524, § 2o; Lei no 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RI no 1049160-88.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, j. 09.09.2024, pub. 12.09.2024; TJMT, N.U 1011739-17.2018.8.11.0041, Turma Recursal Única, Rel. Juiz Jorge Alexandre Martins Ferreira, j. 26.04.2022; STJ, AgInt no AREsp no 1.964.514/MT, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 24.10.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo executado contra decisão monocrática (ID 336349436), que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga, rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e homologou integralmente os cálculos apresentados pelo exequente.

O processo teve origem em ação de cobrança movida por servidor temporário, na qual foi reconhecida a nulidade de contratos temporários sucessivos, com condenação ao pagamento de FGTS e férias acrescidas do terço constitucional.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente a pretensão autoral (ID 291512876), declarando nulos os contratos sucessivos pactuados entre as partes pelos períodos de 2020 a 2023 e condenando o município ao pagamento de FGTS e férias com terço constitucional.

O ente municipal interpôs recurso inominado (ID 291512879), que foi parcialmente provido pela Turma Recursal (ID 300612865), reformando a sentença para limitar a condenação ao pagamento de FGTS relativo aos períodos de 18/02/2020 a 31/12/2020 e de 05/07/2021 a 20/12/2024, mantendo a condenação quanto às férias e terço constitucional.

Transitado em julgado o acórdão (ID 305781508), o exequente apresentou cumprimento de sentença (ID 336349420) com planilha de cálculo no valor total de R$ 61.599,64, incluindo FGTS e férias com terço constitucional, atualizada pelo sistema Siscalc do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

O executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID 336349429), alegando excesso de execução e apresentando cálculo próprio no valor de R$ 20.040,74 (referente apenas às férias), acompanhado de: a) planilha detalhada em Excel com a média salarial do servidor; b) holerites comprovando pagamentos parciais de férias nos anos de 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024; c) demonstrativo dos valores já quitados (R$ 6.429,75 em 2020; R$ 15.670,02 em 2021/2023; R$ 8.033,00 em 2023/2024); e d) memória de cálculo demonstrando que o saldo remanescente devido seria de R$ 3.214,88 (2019/2020), R$ 6.683,27 (2021/2023) e R$ 4.016,51 (2023/2024).

O magistrado singular rejeitou a impugnação, sob o fundamento de que "
carece de comprovação idônea de quitação integral das verbas referentes aos períodos em questão
", homologando integralmente os cálculos apresentados pelo exequente.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que: a) a sentença não analisou os documentos apresentados (holerites, planilhas, comprovantes de pagamento); b) há excesso de execução comprovado, pois os valores cobrados não correspondem aos salários efetivamente percebidos; c) houve pagamento parcial das férias, conforme demonstram os holerites, devendo ser deduzidos os valores já quitados; d) a base de cálculo das férias deve ser apurada pela média dos rendimentos mensais, extraída dos holerites; e) o cálculo apresentado pelo exequente contém erro material quanto aos valores de 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024; f) a adequação do valor executado constitui matéria de ordem pública, podendo ser conhecida de ofício.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e a reforma da sentença para homologação do cálculo apresentado pelo município.

Em contrarrazões (ID 336349441), o recorrido refuta as razões recursais e, ao final, requer o não provimento do recurso interposto.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, necessário mencionar a conclusão 29 da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, que assim dispõe:

“CONCLUSÃO No 29 – RECURSO INOMINADO CONTRA DECISÃO QUE PÕE FIM AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO OU À IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, INDEPENDENTEMENTE DE FINALIZAÇÃO DA FASE EXECUTIVA. POSSIBILIDADE. ENUNCIADO No 143 DO FONAJE”.

Deixo de conceder o efeito suspensivo pleiteado pelo recorrente, visto que não configura a hipótese delineada pelo art. 43,
caput
, da Lei 9.099/95.

Superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito.

Da análise dos autos, verifica-se que as partes divergem
substancialmente
quanto ao valor apresentado no cumprimento de sentença.

O exequente apresentou planilha de cálculo (ID 336349424) cujo valor exequendo totaliza R$ 61.599,64, incluindo FGTS e férias com terço constitucional, atualizada pelo sistema Siscalc do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

O executado, por sua vez, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID 336349429), alegando excesso de execução e apresentando planilha no valor de R$ 20.040,74 (ID 336349430), referente apenas às férias, com dedução dos valores já pagos.

A diferença entre os cálculos é de R$ 41.558,90, o que representa uma divergência de aproximadamente 67,5% em relação ao valor apresentado pelo município.

Pois bem, o caso apresenta complexidade que impede a verificação imediata da correção dos valores apresentados, pois envolve: a) múltiplos períodos aquisitivos de férias (2020, 2021, 2022, 2023 e 2024); b) cálculo de média salarial variável, conforme demonstrado pelos holerites apresentados pelo município; c) dedução de pagamentos parciais realizados pelo ente público, comprovados documentalmente; d) aplicação de índices de correção monetária distintos (IPCA-E até dezembro/2021 e SELIC a partir de então); e) incidência de juros moratórios com regimes diferenciados (poupança até dezembro/2021 e SELIC após); e f) cálculo de FGTS sobre períodos específicos delimitados pelo acórdão da Turma Recursal.

Ressalta-se que o município apresentou documentação robusta em sua impugnação, incluindo: 1) holerites dos anos de 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, demonstrando os salários efetivamente percebidos e os pagamentos de férias realizados; 2) planilha detalhada em Excel com a média salarial do servidor, período aquisitivo, meses trabalhados e valores devidos; 3) comprovantes de pagamento de férias e terço constitucional nos valores de R$ 6.429,75 (dezembro/2020), R$ 15.670,02 (dezembro/2022 e novembro/2023) e R$ 8.033,00 (dezembro/2024); 4) memória de cálculo demonstrando que o valor devido a título de férias seria de R$ 9.644,63 (2020), R$ 22.353,29 (2021/2023) e R$ 12.049,51 (2024), com dedução dos valores já pagos.

Esses documentos
não
foram objeto de análise específica pelo Juízo singular, que rejeitou genericamente a impugnação sob o fundamento de que "
carece de comprovação idônea de quitação integral das verbas
".

Nesse contexto, o art. 10 do Código de Processo Civil (CPC) estabelece que "
o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício
".

No caso concreto, o ente municipal apresentou documentos novos (holerites, planilhas, comprovantes de pagamento) que
não
constavam dos autos quando da apresentação do cumprimento de sentença pelo exequente.

O exequente foi intimado para se manifestar sobre a impugnação,
mas não se pronunciou especificamente sobre os documentos apresentados
, limitando-se a afirmar genericamente que "
jamais recebeu integralmente as férias
".

A sentença rejeitou a impugnação sem determinar manifestação específica do exequente sobre os documentos novos, sem remeter os autos à contadoria judicial e sem realizar contraditório efetivo sobre os cálculos apresentados.

Essa conduta viola o princípio do contraditório e compromete a higidez da decisão homologatória.

Assim, considerando a
divergência substancial
nos valores apresentados pelas partes e diante da ausência de análise técnica por contador judicial, revela-se imprescindível a remessa dos autos à Contadoria do Juízo para elaboração de cálculo técnico que atenda aos parâmetros fixados na sentença de primeiro grau e no acórdão da Turma Recursal.

O art. 524, § 2o, do CPC estabelece que "
o juiz poderá valer-se de contabilista do juízo, que terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para efetivar os cálculos, salvo se outro lhe for determinado
".

Ressalta-se que, em processos de execução contra a Fazenda Pública, é comum que, alegado excesso de execução ou inconsistências nos valores apresentados, seja determinada a devolução dos autos à origem para que a contadoria judicial elabore os cálculos necessários, seguindo pontualmente a determinação na fase de conhecimento.

Tal providência visa garantir que os valores observem os critérios estabelecidos na legislação vigente, incluindo os termos da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

A Resolução no 303/2019 do CNJ disciplina a gestão de precatórios e estabelece procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário. O art. 23 dessa resolução prevê que diferenças decorrentes da utilização de índices de correção monetária e juros divergentes dos indicados devem ser objeto de decisão do juízo da execução e, se necessário, resultar na expedição de precatório complementar.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS – TEMA 810/STF – TEMA 905/STJ E EC 113/2021 - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de cumprimento de sentença concernente ao pagamento de auxílio fardamento aos policiais do Estado de Mato Grosso. 2. A atualização da condenação imposta à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, observará o entendimento firmado nos Temas no 810/STF e 905/STJ, bem como o disposto na EC no 113/2021, a partir da sua publicação. 3. Excesso de execução reconhecido.
4. Quando não é possível aproveitar nenhum dos cálculos apresentados pelas partes, torna-se imprescindível o envio dos autos à contadoria judicial.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. 6. Deixo de condenar a parte Recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 460, da CNGC/MT, bem como nos honorários advocatícios, diante do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.
(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10491608820238110001, Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Data de Julgamento: 09/09/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 12/09/2024) (grifei).

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INSURGÊNCIA QUANTO À HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO APRESENTADO PELA PARTE EXEQUENTE – REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. No caso dos autos
considerando a expressiva diferença entre os cálculos apresentados pelo credor e devedor, imprescindível a remessa dos autos à contadoria judicial para que realize a correta aplicação dos consectários legais no caso concreto, em observância ao que fora fixado no acordão condenatório
. 2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(N.U 1011739-17.2018.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 26/04/2022, Publicado no DJE 27/04/2022) (grifei).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIVERGÊNCIA ENTRE CÁLCULOS APRESENTADOS PELAS PARTES. NECESSIDADE DE APURAÇÃO POR CONTADORIA JUDICIAL. NULIDADE DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME. Recurso inominado interposto contra decisão monocrática que rejeitou embargos à execução, homologou o valor apresentado pela parte exequente e determinou a expedição de ofício requisitório, com extinção do feito e resolução de mérito. O recorrente alega equívoco na base de cálculo e nos índices de correção monetária e juros de mora aplicados às condenações impostas à Fazenda Pública. O exequente apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença. O Ministério Público manifestou pela ausência de interesse público relevante, não intervindo no feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a homologação dos cálculos apresentados pela parte exequente é válida diante da divergência entre os valores apresentados pelas partes; (ii) determinar se a ausência de remessa dos autos à contadoria judicial implica nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR. A existência de divergência expressiva entre os cálculos apresentados pelas partes impõe a realização de apuração por contadoria judicial para garantir a precisão dos valores devidos, conforme os termos da sentença condenatória.

A ausência de remessa dos autos à contadoria judicial, diante de cálculos conflitantes, constitui vício que compromete a higidez da decisão homologatória, ensejando sua nulidade.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores orienta que, havendo questionamento razoável acerca dos valores apresentados, a utilização da contadoria judicial é medida necessária para garantir a correta aplicação dos índices de correção monetária e juros, em consonância com os temas 810 do STF e 905 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso prejudicado. Sentença anulada, com retorno dos autos ao Juízo de origem para apuração dos valores pela contadoria judicial.

Tese de julgamento: A divergência relevante entre cálculos apresentados pelas partes impõe a utilização da contadoria judicial para apuração dos valores, sob pena de nulidade da sentença homologatória.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 524, § 2o; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 810; STJ, Tema 905; TJ-AM, Agravo de Instrumento no 40062444920248040000, Rel. Des. Flávio Humberto Pascarelli Lopes, j. 31/10/2024; TJ-RN, APL no 08521414120158205001, Rel. Des. Expedito Ferreira de Souza, j. 21/07/2023; TJ-PR, Recurso Inominado no 0017165-35.2022.8.16.0045, Rel. Juiz Marco Vinicius Schiebel, j. 14/08/2023.
(N.U 1012154-13.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 24/03/2025, Publicado no DJE 28/03/2025).

EMENTA: RECURSO INOMINADO – JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA
– PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADO –
DIVERGÊNCIA ENTRE OS CÁLCULOS APRESENTADOS – NECESSIDADE DE APURAÇÃO DO VALOR EFETIVAMENTE DEVIDO – REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA
– INTELIGÊNCIA DO ART. 524, § 2o, DO CPC – DECISÃO ANULADA COM RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REMESSA AO CONTADOR JUDICIAL. Recurso do reclamante conhecido e provido
. (TJ-PR 0017165-35.2022.8.16.0045 Arapongas, Relator.: Marco Vinicius Schiebel, Data de Julgamento: 14/08/2023, 4a Turma Recursal, Data de Publicação: 14/08/2023) (grifei).

Registra-se que constitui matéria de ordem pública a adequação do valor executado a fim de se afastar eventual excesso, podendo esta ser conhecida pelo juiz de ofício e alegada após o prazo de impugnação ao cumprimento de sentença.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO DIREITO À ESPÉCIE. 1. A adequação do valor executado ao título executivo correspondente, com o objetivo de extirpar eventual excesso (parcela do pedido executivo não coberta pelo título), constitui matéria de ordem pública, que pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo e é passível de exame (conhecimento) de ofício. Precedentes.
(...) (STJ - AgInt no AREsp: 1964514 MT 2021/0262346-4, Relator: MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 24/10/2022, T4 - QUARTA TURMA).

O acórdão da Turma Recursal que julgou o recurso inominado na fase de conhecimento determinou expressamente:

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO para reformar parcialmente a sentença recorrida, condenando o reclamado ao pagamento do FGTS relativo ao período de 18/2/2020 a 31/12/2020 e de 5/7/2021 a 20/12/2024, mantida, no mais, a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/1995
.

Por fim, deverá o reclamante apresentar planilha com todos os valores devidos, deduzindo-se os valores que porventura foram quitados pelo reclamado e, ainda, observando-se o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, bem como o prazo de prescrição quinquenal.

Verifica-se que o acórdão determinou
expressamente
a dedução dos valores que porventura foram quitados pelo reclamado, o que não foi observado pelo exequente em sua planilha de cálculo.

O município demonstrou, por meio de holerites e comprovantes de pagamento, que efetuou pagamentos parciais de férias e terço constitucional nos valores de R$ 6.429,75 (dezembro/2020), R$ 15.670,02 (dezembro/2022 e novembro/2023) e R$ 8.033,00 (dezembro/2024), totalizando R$ 30.132,77.

Esses valores devem ser necessariamente deduzidos do montante devido, sob pena de enriquecimento ilícito do exequente e descumprimento da determinação contida no acórdão.

Assim, considerando os princípios que regem os Juizados Especiais, especialmente a economia processual e a celeridade, bem como a necessidade de garantir a correta aplicação dos parâmetros fixados na sentença e no acórdão, impõe-se a anulação da sentença recorrida, com retorno dos autos ao Juízo de origem para remessa à contadoria judicial.

Pelas razões expostas, declaro,
de ofício
, a nulidade da sentença de primeiro grau e determino o retorno dos autos ao Juízo de origem para serem remetidos à Contadoria do Juízo para apuração do valor correto, observando: a) os parâmetros fixados na sentença de primeiro grau e no acórdão da Turma Recursal; b) a dedução dos valores comprovadamente quitados pelo executado, conforme holerites e comprovantes de pagamento apresentados; c) a base de cálculo das férias e terço constitucional, apurada pela média dos rendimentos mensais efetivamente percebidos pelo servidor; d) os índices de correção monetária (IPCA-E até dezembro/2021 e SELIC a partir de então) e juros moratórios (poupança até dezembro/2021 e SELIC após), conforme fixado na sentença; e) o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; e f) o prazo de prescrição quinquenal.

Por fim,
prejudicado o recurso interposto
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026